Tribunal: TJSP
Processo: 1042384-30.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença. Sentença de parcial procedência. Apelo para alteração do termo inicial da correção monetária, interposto previamente a decisão que acolheu embargos de declaração opostos pela ré relativamente ao mesmo tema. Embargos acolhidos na origem, com alteração da r. sentença nos mesmos termos em que ora se pretende por meio deste recurso de apelação.

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença. Sentença de parcial procedência. Apelo para alteração do termo inicial da correção monetária, interposto previamente a decisão que acolheu embargos de declaração opostos pela ré relativamente ao mesmo tema. Embargos acolhidos na origem, com alteração da r. sentença nos mesmos termos em que ora se pretende por meio deste recurso de apelação. Ausência de interesse recursal caracterizada. Apelação do autor não conhecida.